Tribunal: TJSP
Processo: 2273312-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273312-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é paciente JOELQUES
FERNANDO CAZAGE MILIORINI e Impetrante VICTOR ZANATA CALLEGARI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e concederam a ordem de
habeas corpus para deferir a liberdade provisória a Joelques Fernando Cazage Miliorini.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 2/9
Habeas Corpus no 2273312-30.2019.8.26.0000
Chavantes
Impetrante: Victor Zanata Callegari
Paciente: Joelques Fernando Cazage Miliorini
41.520
1. O advogado Victor Zanata Callegari impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de Joelques Fernando
Cazage Miliorini apontando o Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Chavantes como autoridade coatora. Afirma que o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas. Assevera que a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em preventiva sem que presentes os motivos cautelares
previstos em lei. Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva
do paciente, com ou sem aplicação das demais medidas cautelares,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fls. 01/11). Anexa
documentos à inicial (fls. 12/256).
O pedido de liminar foi deferido às fls. 258/259.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 3/9
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 264/265), acompanhadas de
cópias de termos dos autos (fls. 266/347). Parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, às fls. 350/352, no sentido da denegação da ordem.
2. Segundo as informações prestadas, o paciente
foi preso em flagrante delito em 23 de agosto de 2019 sob a acusação
de infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, sendo a custódia
flagrancial convertida em prisão preventiva com fundamento nos
artigos 310, inciso II, 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Joelques foi denunciado em 03 de setembro de
2019 como incurso no delito acima referido, sendo a inicial recebida
em 09 de setembro de 2019 e determinada a citação do paciente.
Devidamente citado, o paciente apresentou
defesa prévia em 21 de novembro de 2019, oportunidade em que foi
requerida a revogação da prisão preventiva.
O recebimento da denúncia foi ratificado em 22
de novembro de 2019, sendo designada audiência de instrução e
julgamento para o dia 04 de março de 2020. Foi indeferido o pedido
de revogação da custódia cautelar.
Em 05 de dezembro foi expedido alvará de
soltura em favor do paciente pela decisão liminar proferida nestes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 4/9
autos.
Os autos na origem aguardam a realização da
audiência de instrução e julgamento designada.
3. É caso de concessão da ordem, deferindo-se
ao paciente a liberdade provisória.
A prisão no curso do processo, ante o princípio
constitucional da presunção de inocência e a previsão na Constituição
dos direitos e liberdades fundamentais, constitui medida excepcional.
Inadmissível, quando ainda não comprovada a culpa por
manifestação estatal definitiva, o manejo da prisão enquanto forma de
execução provisória da pena.
Os efeitos retributivo e preventivo esperados da
pena, devem, pois, por regra, surtir efeitos práticos em virtude de
decreto condenatório transitado em julgado. Daí que, no curso do
feito, o cerceamento de liberdade seja medida extraordinária e
provisória, voltada precipuamente à garantia da efetividade do
processo penal e da consecução de suas finalidades. Como cautelar
de graves consequências, somente tem cabimento em casos de
comprovada
necessidade,
quando
atestado,
in
concreto,
o
preenchimento de qualquer das hipóteses legais de decretação da
prisão preventiva previstas no artigo 312 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 5/9
Penal.
Por tal dispositivo, para a segregação cautelar
durante a demanda, necessário haver uma probabilidade de a pessoa
ser condenada ao final do processo, já que esta é a pretensão
acusatória.
Probabilidade
esta
demonstrável
pela
prova
da
materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Imperioso,
ainda, que, no caso concreto, reste configurada uma das situações
elencadas no citado artigo, hipóteses que retratam e justificam a
necessidade da aplicação de medida tão gravosa à liberdade quando
ainda não comprovada a culpa. Em síntese, só é possível a mantença
do acusado preso durante o feito mediante substancial
fundamentação. É dizer: motivação concreta idônea, calcada nas
peculiares e particularidades do caso concreto, e não a genérica
referência às hipóteses previstas no texto legal da prisão preventiva;
apelo à gravidade, à qualificação do crime, ou à possibilidade abstrata
de fuga; indicação de conjecturas, deduções ou ilações, que se não
assentem em elementos probantes confiáveis; ou, mesmo, a
necessidade de comprovação de residência fixa e ocupação lícita,
que, se por um lado não obriga a concessão da liberdade, também
não a impede, vez que tais elementos não atendem aos motivos
cautelares constantes do artigo 312 do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 6/9
Confira-se, a propósito, recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. ART. 310 DO CPP. NULIDADE DO PROCESSO-
CRIME
NÃO
EVIDENCIADA.
PRIMARIEDADE
DO
RÉU.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Conforme a novel redação
do art. 310 do CPP, com a nova redação conferida pela Lei 11.430/11,
o Magistrado, ao tomar ciência da prisão em flagrante, deverá, de
modo fundamentado, relaxar a custódia ilegal; conceder liberdade
provisória, com ou sem fiança; ou decretar a segregação preventiva
do agente. II. Mostra-se despicienda a existência de representação
ministerial ou do agente policial para a conversão da custódia em
flagrante em preventiva, devendo o Juiz, mesmo sem provocação,
manter a segregação cautelar sempre que a medida mostrar-se
necessária, nos termos do art. 312 do CPP, não se vislumbrando
qualquer nulidade no decisum de 1o grau, já que o Julgador agiu em
estrito cumprimento do disposto na lei adjetiva penal. III. A prisão
cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas
quando devidamente amparada pelos requisitos legais previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 7/9
na legislação de regência, em observância ao princípio
constitucional da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser
cumprida quando da condenação definitiva. IV. Hipóteses na
qual as afirmações a respeito da gravidade do delito trazem
aspectos já subsumidos no próprio tipo penal, sendo que a
dinâmica do crime não revela maior gravidade da própria aos
delitos de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
V. A simples menção aos requisitos legais da custódia
preventiva, à necessidade de manter a credibilidade da justiça e
de coibir a prática de delitos graves não se prestam a embasar a
segregação acautelatória (Precedentes). VI. Deve ser cassado o
acórdão recorrido, bem como a decisão que decretou a prisão
preventiva, determinando-se a expedição de alvará de soltura em
favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem
prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia,
com base em fundamentação concreta. VII. Ordem parcialmente
concedida, nos termos do voto do Relator” (HC 228200/MG, Relator
Ministro Gilson Dipp, T5
Quinta Turma, julgado em 13.03.12)

grifos nossos.
4. No caso, a prisão em flagrante do paciente foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 8/9
convertida em preventiva sob a seguinte fundamentação: “O flagrante
está formalmente em ordem e presente se encontrava o estado de
flagrância. Não é o caso de relaxamento. A pena privativa de
liberdade é superior a 4 anos. Ao menos, há prova da existência do
crime de tráfico e indícios suficientes da autoria, levando em conta o
laudos de constatações provisórias e as circunstâncias do flagrante. A
ordem pública restou ofendida. Há um aumento expressivo do número
deste tipo de delito, pois, a cada dia, mais e mais pessoas são
atraídas para o tráfico de entorpecentes em razão da ilusão do
dinheiro fácil. Outras medidas cautelares diversas da prisão não se
mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública.
Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do
averiguado o que faço com fulcro no artigo 310, II, 311 e 312, todos
do Código de Processo Penal.” (fls. 104/105).
Entrevê-se, na fundamentação transcrita, a
suposição, não fundada em elementos concretos, de abalo à ordem
pública em virtude gravidade em abstrato do delito imputado ao
paciente, quando o ilícito foi praticado sem violência real.
Motivação, portanto, inidônea a sustentar a
(excepcional) medida de privação da liberdade no curso do processo.
Diante da falta, portanto, de qualquer elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273312-30.2019.8.26.0000 - Chavantes - VOTO No 9/9
concreto a demonstrar a presença dos requisitos do artigo 312 do
CPP, justifica-se que o paciente responda ao feito em liberdade.
5. Ademais, é caso em que, ante à primariedade
do paciente e às condições do delito, provável que, em eventual
condenação, seja determinado ao acusado o cumprimento de pena
em regime menos gravoso que o fechado, tudo a indicar a
desproporcionalidade de sua manutenção em custódia cautelar
preventiva.
6. Assim, defere-se a liberdade provisória ao
paciente.
7. Ante o exposto, convalidam a liminar e
concedem a ordem de habeas corpus para deferir a liberdade
provisória a Joelques Fernando Cazage Miliorini.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado